Tribunal: TJES
Processo: 0001403-65.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes contra as Telecomunicações; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001403-65.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL TRABACH RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 –
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS - PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO
– APELO DESPROVIDO

1) A versão de negativa de autoria não se harmoniza com o conjunto probatório, se mostrando inviável acolher a tese de absolvição, devendo ser mantida a condenação do apelante pelo crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06.

2) No crime de tráfico, o depoimento dos agentes de segurança pública, que efetuam a prisão ganha especial importância, tendo em vista muitas vezes serem os únicos presentes na cena do crime, a prova testemunhal obtida por depoimento destes agentes não se desclassifica tão-só pela sua condição profissional.

3) A alegação do recorrente ser usuário não impede que também exerça a traficância, principalmente diante das circunstâncias em que foi feita sua prisão em flagrante e pelo modo de acondicionamento do entorpecente em porções pequenas e individuais, sendo estes os elementos previstos no §2º do art. 28 da Lei de Drogas, que ajudam a definir a condição de traficância.

4) Apelo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GABRIEL TRABACH RODRIGUES
,
em face da r. Sentença condenatória de fls. 333/343, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime do art. 33, “
caput”
, da Lei n.º 11.343/06, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa

Em razões recursais alocadas no ID 6333413, a defesa pugna pela absolvição, alegando insuficiência probatória.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de primeiro grau no ID 6399765, ocasião em que o “
Parquet
” requer o desprovimento do recurso e manutenção da sentença condenatória.

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer em ID 6459109, opinando no sentido de que seja conhecido e desprovido o apelo da defesa.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Inicialmente, adiro ao relatório.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GABRIEL TRABACH RODRIGUES
,
em face da r. Sentença condenatória de fls. 333/343, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime do art. 33, “
caput”
, da Lei n.º 11.343/06, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa

O ora apelante foi preso em flagrante por policiais militares na posse de 11 (onze) unidades de ‘haxixe’, 18 (dezoito) buchas de maconha e a quantia de R$ 56,40 (cinquenta e seis reais).
Na mesma ocasião, os policiais militares responsáveis pelo flagrante também prenderam o
corréu João Carlos, que trazia consigo 11 (onze) buchas de ‘maconha’, 18 (dezoito) pinos de cocaína, uma pedra de ‘crack’, a quantia de R$ 111,00 (cento e onze reais) e um radiocomunicador.

Devido a tal conduta o ora recorrente foi denunciado, processado e condenado pelo crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Em razões recursais alocadas no ID 6333413, a defesa pugna pela absolvição, alegando insuficiência probatória.

Em seu arrazoado a defesa aduz que o ora recorrente, ao ser interrogado, negou participar do tráfico bem como a propriedade do entorpecente apreendido, aduzindo que o acusado somente estava no local para comprar drogas, tendo em vista ser usuário.

A
materialidade
do delito de tráfico está evidenciada pelo Auto de apreensão de fls. 20/21 e pelo Laudo de exame Químico de fl. 106.

A
autoria
, conforme já dito, foi negada pelo recorrente ao ser interrogado em juízo, ocasião em que afirmou que estava no local apenas para comprar drogas, tendo em vista ser usuário.

No entanto, a versão de negativa do ato de comercialização do entorpecente se mostra isolada, não possuindo outros elementos que o confirmem.

O Policial Daniel Diogo Nascimento Jesus, ouvido em juízo conforme consta da mídia de fl. 152, afirmou que os dois denunciados empreenderam fuga quando avistaram a guarnição, situação que levantou fundada suspeita que motivou a busca pessoal. Conforme relatou o depoente, foram encontradas drogas, dinheiro e um radio comunicador com os denunciados.

O depoimento prestado em juízo pelo policial militar Renan Tamanino Lyrio, que consta da mídia de fl. 152, é no mesmo sentido.

É entendimento pacifico neste Egrégio Tribunal que “
o depoimento dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
. ” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

Desta forma, a versão de negativa de autoria, apresentada pela defesa do apelante, não se harmoniza com o conjunto probatório, de modo que se mostra inviável acolher a tese de absolvição pretendida pela defesa, devendo ser mantida a condenação do apelante pelo crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06.

Além disso, a alegação do recorrente ser usuário não impede que também exerça a traficância, principalmente diante das circunstâncias em que foi feita sua prisão em flagrante e pelo modo de acondicionamento do entorpecente em porções pequenas e individuais, sendo estes os elementos previstos no §2º do art. 28 da Lei de Drogas: “
Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

Não é outro o entendimento deste Colegiado: “(
...) A configuração do delito do art. 33 da Lei 11.343/2006 não demanda prova efetiva do ato de mercância, por se tratar de crime de ação múltipla ou misto alternativo, bastando a subsunção da conduta a qualquer núcleo do tipo. Além disso, o fato do Recorrente ser usuário de drogas não impede a atividade da traficância, especialmente considerando a intenção de manter o vício, tratando-se de crimes autônomos”
. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021190080677, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto : DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/04/2022, Data da Publicação no Diário: 02/05/2022).

Ante o exposto,
CONHEÇO e

NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.